Tribunal: STF
Processo: AI 86509
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORES ESTADUAIS REGIDOS PELA CLT.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO. DECRETO ESTADUAL QUE ESTENDEU A VANTAGEM. SE
AS DECISÕES TRABALHISTAS TIVERAM EM CONTA QUE, EM FACE DO DECRETO, A
VANTAGEM PASSOU A INTEGRAR O CONTRATO DE TRABALHO, NÃO CABE DISCUTIR
A CONTROVERSIA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SUSTENTANDO OFENSA AOS
ARTS-57, II, E 65, DA CONSTITUIÇÃO, TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. SUMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.